Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724402-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO JEFFERSON DE MELLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO JEFFERSON DE MELLO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 65211639): Recebo a emenda retro. A gratuidade de justiça aos desprovidos de recursos financeiros possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, necessária a comprovação cabal da situação de miserabilidade econômica, sendo que tal exegese emana da própria Constituição Federal que autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade de justiça, caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 387.107/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). No caso dos autos, da análise dos comprovantes de rendimentos trazidos pela parte autora, verifica-se a inexistência da situação de miserabilidade financeira. Ao contrário, visto que a mesma demonstrou capacidade financeira ao ser aprovada por instituição financeira para celebração de contrato de financiamento, no valor total de R$ 900.000,00, sendo indício de capacidade econômica. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à parte exequente, pelo que concedo-lhe o prazo de 15 dias para que comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de rejeição liminar. Intime-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que é pública e notória a situação de dificuldade financeira que enfrenta, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas processuais e demais despesas. Alega que o fato de constar como avalista do contrato celebrado em 2013 com o agravado não prova em nada a sua condição financeira. Aduz receber aproximadamente quatro salários mínimos de salário líquido, morar de aluguel, fazer tratamento médico continuado e acumular inúmeras dívidas em razão da falência da empresa da qual era sócio (FINANCIAL FACTORING MERCANTIL LTDA). Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo à decisão, com o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante possui rendimento bruto acima de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), segundo se vê do contracheque de janeiro de 2019 (ID 63249589). Inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Constata-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4.Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 19 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador